Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDAMENTADO NA PENDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA EQUIVALENTE EM DECISÃO INTEGRATIVA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. HIGIDEZ DA COISA JULGADA. ÓBICE. REDISCUSSÃO. QUESTÕES AFETAS À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. Não se conhece de recurso, por ausência de interesse recursal, quanto a pretensão acatada na decisão impugnada. Tendo o ilustre magistrado singular condicionado o levantamento de valores pela parte agravada ao trânsito em julgado da ação rescisória proposta com a finalidade de desconstituir o título judicial exequendo, medida que, na prática, surte efeito equivalente ao pretendido sobrestamento do cumprimento de sentença (fundamentado na existência da referida demanda), há que se reputar ausente o interesse recursal quanto ao pedido correspondente.
2. Enquanto não desconstituída, a coisa julgada continua produzindo seus efeitos, inclusive de obstar a rediscussão de questões afetas a fase de conhecimento que se encontram consolidadas pelo trânsito em julgado da sentença exequenda. Precedente.
3. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
4. Considerando que os atos normativos, como é o caso da Resolução no 303/19, do CNJ, são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, hão que ser aplicados até que sejam revogados ou tenham declarada sua inconstitucionalidade. Precedente.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.